Tribunal: TJPA
Processo: 0008247-51.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10598 - Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2023-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008247-51.2015.8.14.0301

APELANTE: WASTHIR SAMPAIO DO CARMO

APELADO: CLARO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇão CÍVEl. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEFEITO NO SERVIÇO. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA AUTORA PARCIALMENTE MODIFICADO. DEMONSTRAÇÃO DE CONSUMO. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

.

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (artigo 14, caput, do CDC).

2.

No caso concreto, verifica-se que a autora da ação contratou o serviço de telefonia móvel e internet residencial. Decorrido 1 (um) mês sem a instalação do serviço de internet em sua residência, houve o pedido do cancelamento do serviço e a cobrança pela utilização do serviço de telefonia móvel

3.

A tese defensiva encontra parcial guarida nos elementos coligidos aos autos. Consta espelhos do sistema da empresa mostrando o cancelamento do serviço de internet e faturas indicando o consumo do serviço de telefonia no período compreendido entre os dias 18/07/2014 e 17/08/2014 com vencimento em 15/09/2014 e no período compreendido entre os dias 18/08/2014 e 17/09/2014, com vencimento no dia 15/10/2014. No que tange a cobrança no mês de dezembro, como bem apontado pelo juízo de 1º grau, a requerida não conseguiu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, mostrando-se aquela cobrança indevida posto que desprovida da demonstração da utilização do serviço.

4.

Sendo assim, à mingua de outros meios de prova uma vez que a requerida deixou de refutar os fatos a ele imputados em sua contestação, presumo a veracidade dos fatos alegados na petição inicial e, consequentemente, fica caracterizado o defeito no serviço apto a imputar a responsabilidade ao fornecedor.

5.

Condenação em danos materiais afastada em razão de não haver indicação do pagamento da fatura cobrada indevidamente.

6.

Majoração do valor dos danos morais para R$ 2.000,00 (dez mil reais), pois o valor arbitrado pelo juízo de origem está aquém do efeito pedagógico considerando a capacidade econômica da empresa, em que pese, o dano sofrido pelo autor não ter sido de grande extensão, não lhe causando constrangimentos perante terceiros.

8.

Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

RELATÓRIO

ELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por WASTHIR SAMPAIO DO CARMO em face da sentença proferida nos autos da “ação ordinária para cancelamento de cobrança indevida c/c ação de indenização por danos materiais e morais com pedido de antecipação de tutela", que propôs contra CLARO S/A, em trâmite no juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém.

Na exordial, a autora afirmou que “em 14/07/14 realizou contrato com a empresa requerida visando a portabilidade de sua linha telefônica que era da operadora TIM”, incluindo “plano telefônico e de internet”; relata que “sequer houve qualquer instalação de modem (para internet residencial) no domicilio da requerente que aguardou vários dias sem qualquer posição da empresa que simplesmente descumpriu o pacto tendo a requerente após um mês de espera e várias ligações para a requerida sem sucesso cancelado em 09/08/14, o serviço contratado”.

Aponta que no mês de setembro daquele ano recebeu fatura da empresa “informando que estaria devendo a quantia de R$ 378,47 (trezentos e setenta e oito reais e quarenta e sete centavos) com vencimento em 15/09/14”, porém, não utilizou o serviço; afirma que a empresa lhe informou que o pedido de cancelamento fora referente apenas ao serviço de internet residencial, no entanto, havia pedido o cancelamento total.

Novamente no mês de outubro, a autora relata que voltou a receber fatura e, ao procurar a loja da requerida para registrar reclamação teve seu pleito parcialmente deferido, sendo realizado o acerto de contas para pagar quantia menor nos meses de setembro e outubro, o que foi realizada pela requerente com receio de ter seu nome negativado. Ocorre que no mês de dezembro novamente a autora foi importunada por cobrança dos valores inclusive com o alerta de que seu nome seria inscrito no serviços de proteção ao crédito.

Requer a condenação pelos danos materiais e morais suportados, “indenização esta que pelos danos causados propõe-se o valor a ser devolvido vez que cobrado indevidamente de R$ 450,60 (quatrocentos e cinquenta reais e sessenta centavos) para indenizar os danos materiais (computados em dobro) e R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para indenizar os danos morais sofridos pela cobrança indevida”.

Contestação apresentada por CLARO S/A aduzindo que a cobrança se deu pela utilização do serviço de telefonia móvel além da franquia contratada e que o serviço de internet residencial foi cancelado conforme requerido.

Após regular processamento e inviabilidade da composição da lide em audiência

o juízo de origem proferiu sentença nos seguintes termos:

(...)

O pedido de cancelamento feito pela autora tem efeitos da data em que pediu para frente, devendo, se for o caso, em tese, arcar os pagamentos dos serviços consumidos antes do pedido de cancelamento, salvo se estes não o foram prestados, mas entendo pelo documento de fls. 19, que este período está devidamente correta a cobrança e pagamento.

Veja-se, por exemplo, que a própria autora, às fls. 04/05 da inicial, afirma que ao procurar a loja de atendimento da parte ré, teve sua reclamação parcialmente atendida e reduzida a parcela que inicialmente estava sendo cobrada em R$ 378, 47 para R$ 177,21.

Portanto, quanto ao mês de setembro, julgo improcedente.

Quanto ao mês de outubro/2014, entendo que também houve o devido ajuste de R$ 158,54 para R$ 48,09, conforme fls. 04.

Contudo, no mês de dezembro/2014, entendo que houve uma cobrança indevida, fato inclusive não impugnado especificamente pela ré em sua contestação.

Comprova o documento de fls. 28, inclusive porque a cobrança faz referência ao período de setembro de 2014, mas sendo este pago pela autora conforme fls. 26/27, caracteriza-se como cobrança indevida.

Não há menção nos autos, nem pela autora, nem pela ré, de que tenha havido o pagamento de referido valor.

Assim sendo, neste ponto, entendo que houve cobrança indevida, mas não pagamento indevido, afastando assim, desde já,
o dano material quanto a sua restituição
, mas reconhecendo dano moral a ser indenizado pela parte ré à autora.

Quanto ao cancelamento, já está prejudicado, uma vez que não consta dos autos novas cobranças.

Quanto aos danos materiais pedidos às fls. 06, julgo totalmente improcedentes.

Quanto aos danos morais, entendo que a autora experimentou constrangimento, e levando em consideração a
premissa punição + pedagogia
fixo os danos morais de forma parcial em
R$ 771,65
, quantificado em cinco vezes o valor da cobrança de fls. 28.

Posto isto, julgo parcialmente procedente a pretensão da autora

Wasthir Sampaio do Carmo, nos termos do art. 487 inc. I do CPC
, para condenar a ré
Claro S/A
, a indenizar por
DANOS MORAIS
a mesma no valor de
R$ 771,65
(setecentos e setenta e um reais e sessenta e cinco centavos), que deverá ser atualizado por
correção monetária pelo IPCA-IBGE
, a partir desta data nos termos da
Súmula 362 do STJ
, pela cobrança indevida de dezembro/2014
.

Julgo totalmente improcedente os danos materiais, acolhendo parcialmente a contestação da parte ré.

Condeno, nos termos do art. 85 § 2ºdo CPC, a ré em 20% de honorários advocatícios sobre o valor da condenação
. A autora em sucumbência recíproca em R$ 200,00 isentando-a do pagamento por força da justiça gratuita deferida às fls. 33.

E, em sucumbência recíproca a autora em 30% das custas, isentando-a pela gratuidade judicial,
e a parte ré em 70% das custas
.

Inconformada, a autora WASTHIR SAMPAIO DO CARMO interpôs o presente recurso de apelação, alegando que o juízo de origem não analisou “a conduta lesiva da recorrida que sequer instalou os equipamentos necessários para a utilização do serviço, conduta deplorável que deve levar a recorrida a condenação para ressarcir em dobro o valor cobrado e pago (o que também não foi analisado pelo juízo) e a cancelar os demais valores indevidamente cobrados ante um contrato que sequer teve início vez que não haviam equipamentos necessários para o uso”; sustenta que “o valor da fatura mensal, conforme contrato, não era de R$ 109,00 (cento e nove reais) mas sim, conforme mencionado na inicial, de R$ 72,37(setenta e dois reais e trinta e sete centavos)”.

Aduz que o pedido de indenização pelos danos morais tem fundamento em toda a situação relatada não apenas não apenas na cobrança de uma fatura indevida.

Contrarrazões do apelado pela manutenção integral da sentença (ID 1786532).

Coube-me o feito por redistribuição.

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 17 de novembro de 2022.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Verifico, inicialmente, que o recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal estando amparado pela gratuidade da justiça, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Razões recursais.

Compulsando os autos, verifico que cinge-se a controvérsia
acerca de cometimento de ato ilícito por parte da operadora de telefonia ao deixar de prestar o serviço contratado, bem como realizar cobranças indevidas.

Passo a analisar.

O artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor sentencia:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

No caso concreto, verifica-se que a autora da ação contratou o serviço de telefonia móvel e internet residencial. Decorrido 1 (um) mês sem a instalação do serviço de internet em sua residência, houve o pedido do cancelamento do serviço e a cobrança pela utilização do serviço de telefonia móvel.

A autora afirma que a cobrança é indevida pois requereu o cancelamento de todo o serviço; por sua vez, a requerida afirma que a solicitação foi de cancelamento do serviço de internet, mas que o serviço de telefonia móvel continuou sendo prestado e utilizado pela autora, fato que gerou a cobrança reputada indevida.

De fato, a tese defensiva encontra parcial guarida nos elementos coligidos aos autos. Consta espelhos do sistema da empresa mostrando o cancelamento do serviço de internet e faturas indicando o consumo do serviço de telefonia no período compreendido entre os dias 18/07/2014 e 17/08/2014 com vencimento em 15/09/2014 e no período compreendido entre os dias 18/08/2014 e 17/09/2014, com vencimento no dia 15/10/2014 (ID’s 1786519 e 1786521).

Esses elementos, a meu sentir, justificam as cobranças realizadas nos meses de setembro e outubro daquele ano e afastam a ocorrência de ato ilícito a fundamentar a responsabilidade civil da ré.

A própria autora da ação relata que reconheceu a dívida e efetuou o pagamento das faturas após acolhimento de reclamação administrativa e consequente diminuição do valor.

No que tange a cobrança no mês de dezembro, como bem apontado pelo juízo de 1º grau, a requerida não conseguiu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, mostrando-se aquela cobrança indevida posto que desprovida da demonstração da utilização do serviço.

Sendo assim, à mingua de outros meios de prova uma vez que a requerida deixou de refutar os fatos a ele imputados em sua contestação, presumo a veracidade dos fatos alegados na petição inicial e, consequentemente, fica caracterizado o defeito no serviço apto a imputar a responsabilidade ao fornecedor.

No entanto, como não há notícia de que houve o pagamento dessa fatura reputada indevida, resta afastado a caracterização de danos materiais suportados pela autora.

Por fim, com relação a quantificação dos danos morais, entendo que o valor de R$ 771,65 (setecentos e setenta e um reais e sessenta e cinco centavos) aplicados pelo juízo “a quo” está aquém do efeito pedagógico considerando a capacidade econômica da empresa, em que pese, o dano sofrido pelo autor não ter sido de grande extensão, não lhe causando constrangimentos perante terceiros. Em casos semelhantes, este Tribunal tem admitido valores acima do estipulado pelo juízo. Nesses termos, compreendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é adequando para prevenir futuros danos, além de ser capaz de restaurar o prejuízo moral suportado pela autora.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO a Apelação e lhe DOU PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para majorar o valor dos danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos da fundamentação supra, mantendo os demais termos da sentença.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 14/02/2023